Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-81.2017.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico– Lesão no joelho esquerdo do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Juros de mora contados de forma englobada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico– Lesão no joelho esquerdo do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Multa diária – Impossibilidade – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, ratificada a tutela de urgência concedida na r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ROZINALDO SANTANA BRANDÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso,
servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS para a imediata
implantação do benefício ordenada pela tutela de urgência outorgada no
decisório, aqui confirmada, incumbindo-se ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, determinada, na
sequência, a suspensão do processo após o julgamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.876
Apelação Cível no 1001180-81.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Rozinaldo Santana Brandão (AJ).
Juiz: Tarsila Machado de Junqueira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente típico
Lesão no joelho esquerdo do obreiro Concessão de “auxílio-
acidente” Admissibilidade Nexo causal e incapacidade parcial
e permanente atestados em perícia médica
Relação de
causalidade ainda admitida pela própria autarquia Ação julgada
procedente Recurso da autarquia e reexame necessário Juros de
mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a
mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma
das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Multa diária Impossibilidade
Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso,
ratificada a tutela de urgência concedida na r. sentença.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Rozinaldo Santana
Brandão em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em função de ter lesionado o joelho
esquerdo em acidente sofrido em seu local de trabalho e em virtude de ser
portador de LER/DORT nos braços, mãos e dedos causadas pelas condições
agressivas a que esteve exposto durante o desempenho de sua atividade
profissional, motivo pelo qual postula a concessão de “auxílio-acidente” como
forma de indenizar a perda suportada (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 98/101, proferida em 09 de abril de 2020,
cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar a autarquia a
conceder ao autor, a partir do dia seguinte à cessação do último “auxílio-doença”
recebido, o “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-benefício, a ser calculado com
observância do teto máximo, nos termos da Lei no 8.213/91 e legislação ulterior
aplicável, mais abono anual, pagamento dos valores em atraso que devem seguir
o decidido no julgamento do tema 810 do Col. STF (a correção incidirá a contar
do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos
na jurisprudência, quais sejam: INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art.
31, da Lei no 10741/03, combinado com a Lei no 11.430/06, precedida da MP no
316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A, à Lei no 8213/91) e IPCA-e (a
partir de 30-06-2009, conforme decisão do Col. STF na 2a tese do Tema 810 (RE
870.947), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
(Súmula no 204, do STJ) até 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009, segundo os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme art. 5o, da Lei no 11.960, que deu nova redação ao art. 1o-F,
da Lei no 9494/97, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Col. STF ao
julgar a 1a tese do Tema 810 - RE 870.947, j. 20/09/2017), despesas processuais
de reembolso obrigatório, bem como os honorários periciais (já recolhidos) e
honorários advocatícios que somente serão fixados na fase de liquidação da
sentença, para cumprimento do disposto no art. 85, §4o, do CPC, deferida a
tutela antecipada para a imediata implantação do benefício, sob pena de
multa, anotado o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
4
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando a
inexistência da incapacidade laboral do obreiro, além de requerer que o termo
inicial do benefício seja firmado a partir da juntada do laudo pericial aos autos,
insurgir-se quanto à forma aplicada para os juros e a correção monetária e, por
fim, prequestionar a matéria ali ventilada (fls. 107/111), com resposta às fls.
118/121.

É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia, passando a analisar o
seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado busca
a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de proceder ao exame físico geral e especial e analisar os documentos
médicos complementares trazidos ao feito, concluiu no laudo às fls. 60/65 que:
“Há nexo causal entre a lesão e o evento traumático noticiado. Há Comunicação
de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, e o acidente de
trabalho foi reconhecido pelo INSS na concessão de benefício espécie 91.
Embora este documento não registre efetivamente a lesão traumática de joelho,
entende-se que o relato do Autor ganha consistência com a contemporaneidade
em relação aos demais dados médicos disponíveis, e portanto deve ser
valorizado”, acrescentando, quanto à incapacidade, que “Há déficit funcional de
membro inferior esquerdo pela redução força e instabilidade do joelho, e também
pelas limitações dolorosas próprias do comprometimento degenerativo articular,
especialmente em condições de sobreuso do membro. Cabível, portanto, o
reconhecimento de incapacidade laborativa para atividades que dependam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
5
maiores exigências funcionais do membro inferior esquerdo. Entretanto,
conhecidas as exigências funcionais da atividade habitual realizada na ocasião
do acidente, pode-se afirmar que este déficit não se aplica à atividade portanto
não caracteriza incapacidade laborativa para a função. Não há incapacidade
laborativa a ser considerada pelos membros superiores.”.
Desse modo, pelo que se nota, concluiu o auxiliar do juízo que,
em relação à lesão do joelho esquerdo do obreiro, há nexo causal e redução da
capacidade de forma permanente.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional do autor, a quem, diante do assertivo
teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de qualquer
ação com o segmento atingido.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
6
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Assim, é notório que o autor não está no mesmo nível de outro
trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício.”.
Não bastassem as considerações do expert admitindo a
relação de causalidade na hipótese, não se pode esquecer que a autarquia já a
havia admitido ao deferir ao autor, por mais de uma vez, “auxílio-doença” na
modalidade acidentária (fls. 28/29, 31 e 33).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no percentual de 50% do salário-de-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
7
benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela
Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificada a tutela de urgência
anteriormente outorgada.
De resto, verifico que, nos exatos termos do §2o, do art. 86, da
Lei no 8.213/91, a douta magistrada fixou corretamente o termo inicial do
benefício a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos autos, ou
seja, 08.10.2014 (fl. 28), ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ
nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao
afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito
dos recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é
imperiosa a suspensão do processo após o presente julgamento, até
ulterior decisão daquela Instância Superior.
Por outro lado, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser realmente definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do
novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
8
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
9
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.
De outra banda, incabível a imposição da multa diária fixada
pelo juízo, eis que ela somente se aplica, em sede de execução, mediante a
comprovada resistência injustificada do réu na implantação do benefício, que,
além disso, fica condicionada à apresentação de documentação que se encontra
em poder do obreiro.
Diante do teor da fundamentação deste acórdão, não socorre
ao suposto direito do INSS, por sua vez, a matéria expressamente
prequestionadas por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001180-81.2017.8.26.0505 -Voto no 36.876 – mp
10
Finalmente,
consoante
a
orientação
transmitida
pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1001180-81.2017.8.26.0505
Nome do Segurado:
Rozildo Santana Brandão
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
08.10.2014 fl. 28
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, servindo cópia deste acórdão
como ofício ao INSS para a imediata implantação do benefício ordenada
pela tutela de urgência outorgada no decisório, aqui confirmada,
incumbindo-se ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto
da Previdência Social, determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.

ALDEMAR SILVA
Relator